Tribunal: TJSP
Processo: 1044196-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Verificada conduta incompatível com a função pretendida. Restrições legítimas, razoáveis e proporcionais. Conclusão da autoridade administrativa não infirmada. Legalidade do ato de exclusão. Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Verificada conduta incompatível com a função pretendida. Restrições legítimas, razoáveis e proporcionais. Conclusão da autoridade administrativa não infirmada. Legalidade do ato de exclusão. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso.